Tribunal: TJMT
Processo: 1041464-12.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041464-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 314.202.221-04 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA

- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - ADEQUADA A FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS).

2. Não tendo o requerido apresentado o documento pela via administrativa, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda .

3. Nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n º 1041464-12.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação da documentação, satisfeito a obrigação pela requerida apresentação. Considerou que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Inconformado, a parte apelante recorre contra o ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de pretensão resistida; b) das formas de se obter segunda via de documentos administrativamente e a apresentação do contrato reclamado; c) o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à ação – princípio da causalidade.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para julgar improcedente a pleito autoral, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 185264177 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n º 1041464-12.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação da documentação, satisfeito a obrigação pela requerida apresentação. Considerou que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Pois bem.

Importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange aos pedidos administrativos para que a ré apresentasse o contrato existente, este restou demonstrado pela parte autora, cumprindo o estabelecido no inciso I doa artigo 373 do Código de Processo Civil. A ré, por sua vez, apesar de instada, deixou de apresentar os documentos solicitados e, por óbvio, deixou de comprovar que cumpriu o solicitado pela parte autora.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO RESISTIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ - VALOR - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”. Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento”. (TJMT - N.U 1017099-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE REVELIA - BANCO DO MESMO CONGLOMERADO, CONTUDO, COM CPNJ’S DIVERSOS - CONTESTAÇÃO NOMINAL - DIREITO ALHEIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PONTO NÃO CONHECIDO - REQUISITOS FIXADOS PELO STJ - PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.349.453-MS. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES E A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO - BANCO RÉU QUE SE MANTEVE SILENTE SOBRE EVENTUAIS CUSTOS DO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO - RESISTÊNCIA NA APRESENTAÇÃO - CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DS HONORÁRIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. [...] “Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. ” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS)”. (TJMT - N.U 1037044-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Dessa forma, tendo a instituição bancária resistido ao pedido da parte autora pela via administrativa sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

Por fim, no que tange à parametrização a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

No caso, considerando o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), tem-se que deve ser aplicado o disposto no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo adequada a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ainda acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando os demais termos da sentença recorrida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024